Tribunal: TJDFT
Processo: 0708795-76.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE SERVIÇO DE INTERNET. UTILIZAÇÃO DE DADOS DE TERCEIRO. DOLO CONFIGURADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONFISSÃO QUALIFICADA. INOCORRÊNCIA DE ATENUANTE. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal), em razão da contratação fraudulenta de serviço de internet em nome de terceiro, mediante utilização indevida de dados pessoais da vítima.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Examina-se: (i) a alegação de ausência de dolo e de atipicidade da conduta; (ii) a aplicação do princípio da insignificância; (iii) o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; e (iv) a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. 3. Restou comprovado que o réu contratou serviço de internet junto à empresa Age Tecnologia da Informação Ltda., utilizando indevidamente o nome e os dados da vítima, mas com uso de sua própria fotografia e número de telefone celular. A conduta revela a intenção de obter vantagem ilícita mediante fraude, configurando o dolo necessário ao crime de estelionato.
4. A inexistência de pagamento direto pela vítima não descaracteriza o prejuízo, que foi suportado pela empresa contratada, razão pela qual é inaplicável o princípio da insignificância.
5. A confissão do acusado, qualificada por negar o dolo e atribuir a prática delituosa a terceiro, não se presta à incidência da atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal (RvC 5548, Rel. Min. Gilmar Mendes, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 08/01/2025).
6. Mantém-se a dosimetria da pena diante da existência de maus antecedentes e reincidência, que afastam também a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
IV - DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.